Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. É cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, consoante o disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão que fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert no processo, com remuneração proporcional à dificuldade dos serviços, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para o deslinde da demanda, não merece alteração.